Tribunal: TJBA
Processo: 8078020-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078020-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: ELOINA LIBORIO DE FREITAS

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória proferida no juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que homologou os cálculos apresentados pela perita do juízo, fixando o valor da dívida em R$ 164.869,80, e autorizando a liberação imediata de parte incontroversa do crédito à exequente. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal gira em torno da legalidade e correção dos critérios utilizados nos cálculos homologados, notadamente quanto à aplicação da Tabela Prática do TJSP, à forma de apuração dos juros moratórios, à inclusão de honorários advocatícios e ao respeito aos limites do título executivo judicial oriundo da Ação Civil Pública nº 583.00.1995.719385-7.

III. Razões de decidir: A sentença exequenda não fixou expressamente o índice de correção monetária, sendo legítima a aplicação da Tabela Prática do TJSP, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1472432/SP) e entendimento local. O cálculo dos juros moratórios de forma global, com termo inicial na citação da ação coletiva, está em consonância com o decidido pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1370899/SP). A incidência de juros remuneratórios encontra amparo no título executivo, conforme reconhecido em acórdão anterior (AI n° 8019582-97.2021.8.05.0000). É cabível a fixação de honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do art. 85, §1º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 969.604/MT). Ausência de excesso de execução ou desrespeito aos limites da sentença exequenda.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a adoção da Tabela Prática do TJSP para correção monetária na ausência de determinação expressa no título executivo. Os juros moratórios incidem a partir da citação na ação coletiva. A inclusão de juros remuneratórios é permitida quando prevista no título ou autorizada legalmente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078020-14.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO SA e como Agravada ELOINA LIBORIO DE FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.